Tribunal: TJSP
Processo: 1001964-52.2024.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Produção antecipada de prova - Fatos da causa - Demanda ajuizada em 2024 relativa à exibição do contrato relativo a 2008 - Natureza de exibição de documento - Lide que veicula pretensão de apresentação e não produção de prova material – Incidência da regra dos artigos 396 a 404 do CPC – Atendimento com exibição do documento reclamado – Extinção – Homologação judicial – Natureza não

Ementa:
Produção antecipada de prova - Fatos da causa - Demanda ajuizada em 2024 relativa à exibição do contrato relativo a 2008 - Natureza de exibição de documento - Lide que veicula pretensão de apresentação e não produção de prova material – Incidência da regra dos artigos 396 a 404 do CPC – Atendimento com exibição do documento reclamado – Extinção – Homologação judicial – Natureza não contenciosa do procedimento - Imposição de sucumbência – Ausência de causa justa - STJ REsp 1.701.072 e Agint no AREsp n. 1.756.377/SP.
Recurso não provido.